Tribunal: STF
Processo: Rcl 64501
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Petição nº 38.212/2024 recebida como embargos de divergência opostos pelo Município de São Luís em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. Município de São Luís. Contrato nulo. Condenação ao pagamento de FGTS. ADI nºs 3.395 e 2.418. Súmula Vinculante nº 10. Temas nºs 308, 916 e 992 da Repercussão Geral. Prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional. Inexigibilidade de título. Improcedência. Agravo regimental não provido.



    1. O julgado na ADI nº 3.395, por si só, não constitui razão jurídica suficiente para se reconhecer a inexigibilidade do título formado em consonância com as teses dos Temas nºs 308 e 916 da Repercussão Geral.



    2. Solução que conserva a eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente, especialmente considerando o prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional, na linha de precedentes do STF (v.g. Tema nº 992 da Repercussão Geral).



    3. Agravo regimental não provido.”



    Nesta peça processual, o Município de São Luís requereu a afetação do caso para julgamento pelo Plenário do STF, em virtude de divergência de enfrentamento em reclamações com os paradigmas das ADI nº 3395 e ADI nº 2418.



    Informa que, durante a fase de conhecimento do processo de origem, 



    “discutiu-se o direito do reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas em decorrência de inadimplemento salarial e ausência de depósitos fundiários, pleiteadas em virtude de a admissão ter sido realizada sem concurso público (contrato nulo).



    Transitada em julgada a fase de conhecimento, durante o processo de execução, este ente municipal vem sustentando a tese de inexigibilidade da obrigação pela ocorrência de coisa julgada inconstitucional, haja vista a existência de vício de constitucionalidade qualificado, consistente na formação do título executado perante juízo absolutamente incompetente (violação da ADI 3395).”



    Prossegue discorrendo que, negado seguimento à reclamação, “houve interposição de Agravo Regimental. Em sessão virtual, por maioria (3x2) foi negado seguimento ao recurso.”



    O Município de São Luís reporta-se aos precedentes em sede de reclamação desta Suprema Corte sobre a mesma temática debatida na presente reclamatória para afirmar a existência de entendimentos divergentes, requerendo, assim, “afetação do caso para o plenário do Supremo Tribunal Federal (RISTF, art. 6º, II, b)”.



    Conforme já relatado, por meio do despacho exarado no e-Doc 30, entendi que pretensão veiculada coincide com o recurso de embargos de divergência, razão pela qual determinei a reautuação dos autos.



    É o relatório. Decido:



    Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do CPC:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos meus)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 31.183/PE-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl nº 32.664/RJ-AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da admissibilidade dos embargos de divergência está em consonância com o entendimento desta Corte e os reuisitos exigidos pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.440/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/20).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente